Tribunal: TJDFT
Processo: 0737332-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por tentativa de furto qualificado, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 9 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na adequação do aumento da pena no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada na primeira fase da dosimetria.
3. A questão também envolve a possibilidade de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
5. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1° e § 4°, IV; art. 14, II; art. 33, § 2o e §3o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1986528, 0704749-75.2022.8.07.0002, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.
Acórdão 1999031, 0704989-17.2020.8.07.0008, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 24/05/2025.
Acórdão 1984671, 0703304-76.2023.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.